Tribunal: TJSP
Processo: 1028902-26.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Prestação de serviços. Internet. Ação declaratória c.c. reparação por danos morais. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Sentença anulada para produção de prova pericial requerida. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegado erro material no v. acórdão: ocorrência. Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.